Tribunal: TJES
Processo: 5001072-14.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001072-14.2021.8.08.0062
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FRANCISLAINE SANTANA DA SILVA
APELADO: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA.
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001072-14.2021.8.08.0062

APELANTE: FRANCISLAINE SANTANA DA SILVA

APELADA: SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Cuidam os presentes autos de “ação declaratória de inexistência e cancelamento de débito c/c indenização por danos morais e pedido liminar” ajuizada por FRANCISLAINE SANTANA DA SILVA, ora Apelante, em face de SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA, ora Apelada.

Narra a Apelante que a Apelada lhe imputou uma dívida no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), concernente a uma suposta contratação dos serviços de TV a cabo. Alega a Apelante, entretanto, que nunca realizou a referida contratação e que, apesar da inexistência do débito, foram realizadas diversas ligações telefônicas de cobrança.

Por meio da presente ação judicial, buscou a Apelante a declaração de inexistência do débito e a condenação da Apelada ao pagamento de indenização por dano moral.

Em contestação, a Apelada informa que realizou extrajudicialmente o cancelamento do contrato e isentou a Apelante dos valores então cobrados.

Pela sentença id 3627550, a MMª. Juíza de Direito
a quo
homologou o reconhecimento jurídico do pedido em relação à Apelada para declarar a inexistência do débito em nome da Apelante e julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral.

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação id 3627562, por meio do qual requer a reforma da sentença a fim de que seja acolhido o pedido de indenização por dano moral.

Pois bem.

Conforme delineado, a Apelada reconheceu, extrajudicialmente, a inexistência da relação jurídica para com a Apelante, sustentando que “a assinatura do serviço foi habilitada em 06/2021 e que um terceiro se utilizou das informações da autora para realização do contratou, ou houve um equívoco na indicação do nº do CPF”.

No caso vertente, além do reconhecimento pela Apelada da inexistência de relação jurídica, especificamente quanto ao débito impugnado, observa-se a ausência de circunstâncias que tenham gerado prejuízo à esfera extrapatrimonial da Apelante, a exemplo de eventual inscrição de seu nome em órgão de proteção ao crédito ou situações semelhantes.

Quanto ao assunto, a MMª. Juíza de Direito
a quo
ressaltou que “(...) entendo que a cobrança, por si só, não é capaz de causar abalos de ordem moral à autora. Os desentendimentos ocorridos nas relações comerciais cotidianas inserem-se dentro de uma margem de previsibilidade, sendo que o simples fato de ter havido aborrecimento ou insatisfação do consumidor não acarreta, necessariamente, dano na esfera dos direitos da personalidade”.

Nessa esteira, forçoso reconhecer que o episódio narrado na petição inicial não teve o condão de ocasionar à Apelante grave prejuízo ou elevado desequilíbrio psicológico, tampouco relevante insegurança, angústia ou desespero, ao ponto de gerar dano moral passível de indenização.

Com efeito, o mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, peculiar às relações comerciais, que não exponha o consumidor a uma situação de perigo, humilhação ou constrangimento, sem causar-lhe abalo à honra e à dignidade, não gera dano moral indenizável, consoante entendimento pacífico no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Trago, à guisa de ilustração, o recurso especial n.º 668.443, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Castro Filho, cuja ementa mereceu a seguinte redação:

“RECURSO ESPECIAL. ENCERRAMENTO DE CONTA CORRENTE. MERO DISSABOR. DANO MORAL AFASTADO COM FULCRO NAS PARTICULARIDADES DO CASO.

Danos morais podem surgir em decorrência de uma conduta ilícita ou injusta que venha a causar sentimento negativo em qualquer pessoa de conhecimento médio, como vexame, humilhação, dor. Há de ser afastado, todavia, quando a análise do quadro fático apresentado pelas instâncias ordinárias levam a crer que não passaram da pessoa do autor, não afetando sua honorabilidade, cuidando-se, portanto, de mero dissabor. Recurso provido”.

Desta forma, entendo que, na hipótese dos autos, não há que se falar em indenização por dano moral, não merecendo reparo a sentença vergastada.

Ante o exposto, conheço o presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Nos termos do §11, do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ressalvando estar a Apelante amparada pela gratuidade de justiça.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
–
AÇÃO
ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE
INDENIZAÇÃO POR
DANO MORA
L
–
AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS
– RECURSO DESPROVIDO.

O mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, peculiar às relações comerciais, que não exponha o consumidor a uma situação de perigo, humilhação ou constrangimento, sem causar-lhe abalo à honra e à dignidade, não gera, por si só, dano moral indenizável.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.